Tribunal: STF
Processo: RE 598203
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), cuja ementa transcrevo:
 
“TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. LEI COMPLEMENTAR N° 70/91. LEI N° 9.430/96. SÚMULA N° 276 DO STJ. RESP. 382.736. 010 I. Rejeitada a preliminar argüida pela Fazenda Nacional, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para a instrução do presente feito. Ressalvando que o Poder Judiciário apenas declara a existência ou não de relação jurídica tributária entre as partes, sendo que a repetição e/ou compensação será realizada na via administrativa, resguardada à autoridade competente o direito de fiscalizar a certeza e liquidez dos créditos. II. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime adotado (Súmula 276 do STJ). III. A isenção sub examine decorre da Lei Complementar n° 70/91 (art. 6°, II). IV. A Lei n° 9.430/96, por ser lei ordinária, em atenção ao princípio da hierarquia das leis, não poderia revogar a Lei Complementar em referência. V. O enunciado da Súmula 276 foi mantido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n° 382.736. VI. Apelação não provida”. (eDOC 7, p. 5)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, e 195, I, e § 4º, do texto constitucional.
 
Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão recorrido por não ter examinado todas as questões levantadas pela recorrente e defende-se a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98 e do art. 1º, § 1º, da Lei 10.833/2003.
 O TRF1 homologou renúncia parcial ao direito sobre o qual se funda a ação, tão-somente quanto à legitimidade da revogação da isenção prevista no art. 6°, II, da Lei Complementar 70/1991 (eDOC 26).
 Após a devolução dos autos ao Tribunal de origem, pela Secretaria Judiciária, para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 34 e 110 RG, o processo foi encaminhado novamente ao STF, pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), por meio do seguinte despacho:
 
“Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo particular contra acórdão do TRF1.
O recorrente defendeu, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 3°, §1°, da Lei n. 9.718/98 e do art. 1°, §1°, da Lei n. 10.833/2003.
Por força de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, os autos foram remetidos ao STF, e retornaram com ato ordinatório (evento 25, DOC2, p. 521), no sentido de se observar o procedimento previsto no art. 543-B do CPC/73, em relação aos Temas 34 e 110 do STF.
Sucede que a matéria correspondente aos temas em questão não foi analisada no acórdão recorrido, mesmo porque a parte ora recorrente não interpôs apelação contra a sentença.
Frise-se, ademais, que a arguição tardia dos dispositivos supostamente violados não supre a exigência de prequestionamento (‘... a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento’ - ARE 1.239.351 - j. 11.05.2020)
Assim, dada a flagrante ausência de prequestionamento, encaminhem-se os autos novamente ao STF, para as providências cabíveis”. (e-DOC 40).
 
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
O recurso extraordinário é manifestamente improcedente, quanto aos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal, por esbarrar no entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, conforme se pode depreender, respectivamente, das teses abaixo transcritas:
 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. (AI 791.292 QO-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2010)
 
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. (ARE 748371 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2013)
 
Ademais, verifico que o art. 195, I, e § 4º, da Constituição Federal, não foi debatido pelo Tribunal de origem e os embargos de declaração opostos versaram sobre questões sobre as quais não havia omissão no acórdão embargado, ante a ausência de interposição de apelação pela ora recorrente, o que inviabiliza o seu exame mediante recurso extraordinário.
Destaco que, nos exatos termos da Súmula 356 do STF, os embargos de declaração só suprem o requisito do prequestionamento quando cuidam de ponto omisso da decisão embargada.
Com efeito, a inovação recursal em embargos de declaração não tem o condão de suprir o requisito do prequestionamento.
Ante a ausência de preenchimento do referido requisito de admissibilidade recursal, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
 
“Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 do STF. Questão constitucional suscitada originariamente em embargos de declaração. Inovação recursal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, ante a incidência do óbice da Súmula 282 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a invocação de matéria constitucional, pela primeira vez, por meio de embargos de declaração, é suficiente para configurar o prequestionamento necessário à admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A matéria constitucional referente à competência municipal para legislar sobre interesse local e para promover o ordenamento territorial não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido. 4. A parte agravante invocou os dispositivos constitucionais apenas por meio de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 5. A submissão de matéria ao órgão julgador, pela primeira vez, por meio de embargos de declaração, não é suficiente para viabilizar o prequestionamento da questão constitucional invocada em recurso extraordinário, configurando inovação recursal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.579.296 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.3.2026)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 4. Descabe oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ante a reincidência do réu, nos termos do art. 28, § 2°, II, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.581.847 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.3.2026)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. III – Agravo interno ao qual se nega provimento”. (ARE 1.261.599 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/3/2021)
 
Outrossim, verifico que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas da matéria decidida pelo aresto recorrido, que se cingiu à isenção prevista pelo art. 6°, II, da Lei Complementar 70/1991, ante a interposição de apelação apenas pela União. 
Com efeito, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Contribuição previdenciária. Natureza da verba. Alegação de violação aos arts. 195, I, a e 201, § 11, da Constituição Federal. Ausência de análise pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 284 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.573.339 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2026)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.502.146 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.196.048 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, porque a decisão recorrida é anterior ao novo CPC.

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente